Tribunal: TJDFT
Processo: 0005473-94.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Caracterizado o vício no produto que lhe diminua o valor, aplica-se o art. 18 do CDC.

2. As revendedoras de carros usados têm o dever de verificar os veículos que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade. Não pode o revendedor repassar os veículos que já sofreram colisões como se jamais tivessem sido objeto de qualquer avaria. Quem adquire veículo usado naturalmente não espera que o veículo esteja tão conservado quanto um novo, mas tampouco opta por adquirir bens de baixa qualidade ou qualidade duvidosa. Assim, se o vendedor não advertir o consumidor acerca dos possíveis defeitos pretéritos do produto viola o dever de lealdade e boa-fé inerentes às relações de consumo.

3. No presente caso, conclui-se que a autora adquiriu produto eivado de vício que resultou na diminuição de seu valor de mercado. Assim, considerando que a autora optou pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com retorno das partes ao “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos e a consequente devolução do bem à concessionária.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.